Tribunal: STJ
Processo: 0006728-35.2015.8.24.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2729396 - SC(2024/0304483-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO LUIZ DO PRADO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
BEATRIZ VILLANOVA - SP419840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54668690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e7716a2e-b6cb-4580-b6f2-b9e80364a8d1

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e7716a2e-b6cb-4580-b6f2-b9e80364a8d1

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2729396 - SC(2024/0304483-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO LUIZ DO PRADO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
BEATRIZ VILLANOVA - SP419840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.330):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF,
porquanto não pretenderia rediscutir pressupostos de admissibilidade do
recurso especial, mas demonstrar violação direta a preceitos constitucionais por
suposta ausência de enfrentamento específico e suficiente das teses deduzidas
nos agravos em recurso especial.
Afirma a ocorrência de equívoco na aplicação do Tema n. 339 do STF,
visto que esta Corte não teria enfrentado, de modo específico e suficiente, os
pontos cruciais dos agravos em recurso especial, nos quais teria impugnado os
óbices das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ e 282 do STF e realizado o cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial.
Sustenta que caberia a esta Corte, em razão de coação ilegal,
conceder
de ofício para reconhecer a desproporcionalidade da
habeas corpus
pena, aplicar a continuidade delitiva aos quatro crimes de concussão, em
substituição ao concurso material, reexaminar a dosimetria, fixar o regime inicial
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, ou,
subsidiariamente, a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.260-2.264):
No caso, ao inadmitir o recurso especial interposto às fls.
o Tribunal
aplicou as Súmulas

1.345/1.367,
a quo
211/STJ,
e
bem como reputou deficiente o recurso
282/STF
83/STJ
calcado em dissídio jurisprudencial (fls.
).
1.895/1.899
O agravante, no entanto, não impugnou especificamente todos
os fundamentos. Explico.
Ora, ao rechaçar os óbices atinentes às Súmulas
e
211/STJ
(falta de prequestionamento), o agravante se limitou a
282/STF
negar
o óbice em comento, aduzindo que os
genericamente
artigos federais foram sim objeto de debate no acórdão debatido
(fl. 1.918); não indicou o trecho do acórdão atacado em que
.
verificado o debate dessas questões
Em casos que tais (impugnação genérica), a jurisprudência
desta Corte tem orientado no sentido da inadmissão do agravo:
[...]
Ressalto, inclusive, que o excerto transcrito pelo agravante
(fls.
185),
2.184/2.
em sede de agravo regimental, não infirma
, pois dele não se extrai impugnação concreta a
tal conclusão
esse fundamento, na medida em que a defesa não indicou, no
agravo, o trecho do acórdão atacado em que debatidos os
tópicos tidos como não prequestionados.
No tocante à incidência da
a impugnação
Súmula 83/STJ,
também foi genérica e em manifesto descompasso com as
diretrizes estabelecidas na jurisprudência desta Corte.
Ora, é pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte de que o
referido enunciado sumular incide não só quanto ao recurso
fundado em dissídio jurisprudencial, mas também ao
reclamo fundado na alínea a do permissivo constitucional
(AgInt no
Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.427.049/RS,
Segunda Turma, DJe
, de modo que,
28/6/2024)
inadmitido o
recurso especial com base no entendimento de que o
acórdão atacado guarda harmonia com a orientação
jurisprudencial consolidada nesta Corte, incumbe ao
agravante o ônus de demonstrar que a orientação deste
Tribunal Superior é diversa daquela extraída dos
precedentes indicados na decisão de inadmissão
que o
ou
caso dos autos ostenta alguma peculiaridade apta a afastar
a aplicação dos precedentes indicados na decisão de
.
inadmissão
[...]
No caso, a Corte de origem citou
para
dois precedentes
concluir que a incidência da agravante do
II,
, do CP
art. 61,
h
guarda harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte,
uma vez que se trata de uma circunstância agravante legal
objetiva, bastando, para sua incidência, o crime ter sido
praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, ainda que o fato
(fl. 1.897 - grifo
não tenha sido narrado na peça acusatória
nosso).
O agravante, no entanto, limitou-se a reiterar a tese recursal;
nada disse acerca dos precedentes indicados na decisão de
.
inadmissão
Ressalto, ainda, que a argumentação
em sede de
acrescida
agravo regimental, no sentido de que há julgados mais recentes
em sentido oposto àqueles indicados na decisão de inadmissão
(fl. 2.197), não comporta análise, ante a incidência do princípio
da preclusão consumativa:
[...]
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

No tocante à impugnação do
exarado às fls.
decisum
o cenário é o mesmo.
1.889/1.892,
Veja-se que a Corte de origem inadmitiu o recurso especial,
juntado às fls.
com fundamento na
1.461/1.473,
Súmula 7/STJ,
bem como por reputar que o acórdão atacado está alinhado com
a jurisprudência desta Corte e por considerar deficiente o
recurso fundado em dissídio jurisprudencial (fls.
-
1.889/1.891
grifo nosso):

[...]
1.1. Da sustentada afronta ao
do CPP
art. 798
Aduziu a defesa, sob o pálio de contrariedade ao art. 798
do CPP, que "trata-se de errônea aplicação do
mencionado artigo uma vez que este não se é absoluto,
havendo diversas hipóteses previstas na jurisprudência e
na legislação, mesmo aqueles peremptórios nos casos de
justo motivo, como a impossibilidade de fazê-lo antes, o
litisconsórcio entre réus, a complexidade do feito e a
extensão do feito como é o caso dos presentes autos."
(Evento 86).
A questão foi assim dirimida no acórdão:

Conforme já dito na decisão monocrática de 7-11-
2022, em atenção ao princípio tempus regit actum, o
substabelecido recebe os autos no estado em que se
encontra, inclusive em relação aos prazos, os quais
continuam a correr independente de nova intimação
do sucessor. [...] No caso, o substabelecimento, sem
reserva de poderes, ocorreu após a expedição da
intimação eletrônica da defesa acerca do acórdão
(ev. 27 e 28, em 24-10-2022), de modo que é
descabido o pedido de republicação da referida
decisão a fim de viabilizar nova intimação e, por
consequência, burlar os prazos recursais, os quais,
como sabido, são peremptórios (CPP,
. Vale
art. 798)
mencionar que o substabelecimento foi juntado aos
autos em 28-10-2022. Considerando as regras do
processo eletrônico, o início da contagem dos prazos
após a publicação do acórdão ocorreu apenas em 7-
11- 2022, tempo suficiente para a oposição dos
embargos de declaração, que, de fato, foram
opostos, apresentando o embargante as razões do
seu inconformismo e, também, prequestionando os
temas que entendia necessários para futura
interposição de recursos às cortes superiores. Aliado
a isso, entre o julgamento do recurso de apelação
(24-10-2022), e a interposição dos recursos especial
e extraordinário (14-12-2022) transcorreu-se mais de
um mês e meio, tempo suficiente para a defesa
elaborar as insurgências. Ainda que se trate de uma
ação penal com alguma complexidade, cuida-se de
apenas um réu e uma só espécie de delito, praticado
por quatro vezes. Para além de a legislação
processual penal não admitir dilação de prazos, o
caso em tela sequer recomendaria. (Evento 78).

Dessarte, vislumbra-se que a Câmara de origem, a partir
da análise do arcabouço fático- probatório produzido nos
autos, consignou que ''o substabelecimento, sem reserva
de poderes, ocorreu após a expedição da intimação
eletrônica da defesa acerca do acórdão (ev. 27 e 28, em
24- 10-2022), de modo que é descabido o pedido de
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

republicação da referida decisão a fim de viabilizar nova
intimação e, por consequência, burlar os prazos recursais,
os quais, como sabido, são peremptórios.''
Ainda registrou-se que "o início da contagem dos prazos
após a publicação do acórdão ocorreu apenas em 7-11-
2022, tempo suficiente para a oposição dos embargos de
declaração, que, de fato, foram opostos, apresentando o
embargante as razões do seu inconformismo e, também,
prequestionando os temas que entendia necessários para
futura interposição de recursos às cortes superiores. Aliado
a isso, entre o julgamento do recurso de apelação (24-10-
2022), e a interposição dos recursos especial e
extraordinário (14-12-2022) transcorreu-se mais de um
mês e meio, tempo suficiente para a defesa elaborar as
insurgências."
Concluiu-se que "Para além de a legislação processual
penal não admitir dilação de prazos, o caso em tela
sequer recomendaria."
Nessa conjuntura, compreensão diversa demandaria a
reelaboração da moldura fática delineada nos arestos
combatidos, o que é vedado nesta via, conforme
preconizado na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
a, in verbis: "A pretensão de simples reexame de
Justiç
prova não enseja recurso especial".
Demais disso, ainda que tenha havido a constituição de
novo advogado nos autos, consigna-se que "esse
receberá o processo no estado em que se encontra,
não havendo interrupção ou suspensão de prazos
" (EDcl no AgRg no
processuais
AREsp n. 1.956.176/AL,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
).
5/4/2022,
11/4/2022.
[...]
Não suficiente, observa-se que a defesa deixou de
proceder ao necessário cotejo analítico entre os
, nos exatos
julgados paradigmas e o acórdão recorrido
termos do
§ 1o, do
reproduzido
art. 1.029,
CPC/2015,
integralmente pelo
§1o, do RISTJ, que pressupõe
art. 255,
que "o recorrente fará a prova da divergência com a
certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado, [...] devendo-se em qualquer caso,
mencionar
as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem os casos confrontados".
[...]

Sucede que, ao infirmar a incidência da
o
Súmula 7/STJ,
agravante
que
não deduziu nenhum argumento concreto
demonstrasse a desnecessidade de reexame de provas para
fins de acolhimento da suposta violação do
do CPP.
art. 798
Também não demonstrou a inaplicabilidade do precedente
indicado pela Corte de origem para concluir que o acórdão
impugnado está alinhado com a compreensão desta Corte.
Não ignoro que a defesa do agravante tentou
as
complementar
razões do agravo, deduzindo novos argumentos, em sede de
agravo regimental, com vistas à impugnação dos fundamentos
tidos como inatacados; contudo, tal argumentação se revela
extemporânea ante a incidência da preclusão consumativa.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
– consoante disposto na alínea a do inciso II do
habeas corpus
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator
7/5/2024,
9/5/2024;
Ministro Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.222.031/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015,
publicado no DJe de 1o/
)
7/2015.
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
6.021/DF,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro
15/3/2024;
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
26/4/2023,
de 3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54286869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:11
Código de Controle do Documento: d293bc0e-2770-4120-a147-bcb716fec4a9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.729.396 / SC
Número Registro: 2024/0304483-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067283520158240019 67283520158240019
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO LUIZ DO PRADO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
BEATRIZ VILLANOVA - SP419840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONCUSSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO LUIZ DO PRADO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
BEATRIZ VILLANOVA - SP419840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54657655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: cc98e866-112c-4f83-8f9d-058e85c83adb

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: cc98e866-112c-4f83-8f9d-058e85c83adb